Tribunal: STF
Processo: Rcl 80307
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. GUARDA MUNICIPAL. PROMOÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Município de Taubaté/SP, em 2.6.2025, contra a seguinte decisão da Quarta Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1018017-35.2023.8.26.0625 pela qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. GUARDA MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO EM PORTARIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Município de Junqueirópolis contra decisão que reconheceu o direito do autor, guarda municipal, à promoção funcional, com base na Lei Complementar Municipal nº 391/2016, que instituiu o Estatuto da Guarda Municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o autor, guarda municipal, cumpriu todos os requisitos legais e regulamentares para obter a promoção funcional e se entregou a documentação necessária dentro do prazo fixado pela normativa aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A promoção funcional na Guarda Municipal de Junqueirópolis está condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos nos arts. 24 e 72 da Lei Complementar Municipal nº 391/2016, incluindo formação superior, tempo mínimo de serviço, ausência de punições recentes, e aprovação em Curso de Formação. 



    4. O autor apresentou a documentação necessária no prazo estipulado pela Portaria SESPM nº 103, de 26 de setembro de 2023, que fixou o período para entrega entre 15/9/2023 e 29/9/2023, afastando a alegação do município de descumprimento de prazo. 



    5. Comprovado o cumprimento dos requisitos legais e a entrega da documentação dentro do prazo correto, o autor faz jus à promoção funcional para o cargo pretendido. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: ‘1. O servidor público faz jus à promoção funcional quando cumpre todos os requisitos legais previstos na legislação aplicável e apresenta a documentação necessária dentro do prazo regulamentar.’ Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal nº 391/2016, arts. 24 e 72; Lei nº 9.099/95, art. 55” (fl. 2-3, e-doc. 4, grifos nossos).



    Contra esse acórdão, o Município de Taubaté/SP opôs embargos de declaração:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEPCIONAL CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GUARDA CIVIL. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Guarda municipal do Município de Taubaté busca promoção por antiguidade. A controvérsia envolve a realização de exame médico dentro do prazo estabelecido pela Portaria SESPM. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de promoção por antiguidade devido à realização de exame médico dentro do prazo fixado pela municipalidade. III. Razões de Decidir 3. A Portaria SESPM nº 105/2023 estabeleceu prazos para retirada de guias médicas e entrega de laudos. O autor realizou os exames dentro do prazo estipulado. 4. A tese de inexistência de vagas para promoção é afastada, pois o procedimento foi iniciado pela municipalidade, indicando a disponibilidade de vagas. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: ‘1. Realização de exames médicos dentro do prazo estabelecido pela portaria permite promoção por antiguidade. 2. Início do procedimento de promoção indica disponibilidade de vagas.’ Legislação Citada: Lei 9.099/95, art. 55” (fl. 2, e-doc. 6).



    2. O reclamante alega que, “apesar da inexistência de cargo vago nos Quadros da Administração do Município de Taubaté, a 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública do C. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao Recurso Inominado do Município para reconhecer a promoção ao servidor, violando, assim, os termos da Súmula Vinculante nº 37, a qual veda o aumento de remuneração do servidor por ato do Poder Judiciário” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta haver “violação à Súmula Vinculante nº 37, vez que a promoção em tela, sem atendimento dos requisitos legais, (inexistência de CARGO VAGO), implicará no aumento da remuneração do servidor por ato do Judiciário” (fl. 3, e-doc. 1).



    Anota que, “tendo essa Corte Superior, na qualidade de guardiã da Constituição Federal, assentado que é vedado ao Judiciário influir na remuneração dos servidores, resta patente que a presente medida é a única viável para restabelecer a ordem e a Justiça que deve imperar nas decisões judiciais” (fl. 4, e-doc. 1).



    Requer medida liminar “para suspender os efeitos da decisão que manteve a condenação subsidiária do Município” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Pede “PROCEDENTE esta Reclamação, confirmando-se a liminar concedida, a fim de cassar os v. acórdãos do C. Tribunal Regional do Trabalho e do C. TST, como forma de se garantir a autoridade das decisões proferidas por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao verificar terem sido preenchidos os requisitos para a promoção funcional de guarda municipal, a autoridade reclamada teria desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    A Quarta Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “No caso em tela, verifica-se que o município afirma que o autor não entregou os documentos necessários à promoção pretendida, no prazo fixado pela Portaria nº 81 de 25 de Julho de 2023. Contudo, a portaria SESPM nº 103, de 26 de setembro de 2023 (pág. 173), estipulou o prazo compreendido entre 15/9/2023 a 29/9/2023 para a entrega da referida documentação. Neste contexto, verifica-se que o autor cumpriu fielmente a portaria citada e os requisitos legais para a pertinente promoção, como se infere do termo de entrega de documentos de pág. 174/205. Portanto, uma vez preenchidos os requisitos legais para fins de promoção e a comprovação da entrega dos documentos necessários, dentro do período fixado em portaria, o autor faz jus à promoção” (fl. 4, e-doc. 4).



    A autoridade reclamada verificou ter o beneficiário cumprido os requisitos para ser promovido. Não houve aumento de vencimento de servidor público com fundamento em isonomia.



    A matéria posta na presente reclamação é, assim, distinta da tratada pela Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal Federal.



    Evidencia-se, portanto, ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 37, uma vez que os fundamentos adotados no acórdão reclamado não guardam pertinência com a extensão de vantagem a servidor público calcada no princípio da isonomia. 2. Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte, a tese não arguida na inicial é insuscetível de apreciação em sede de agravo interno. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 49.257-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.02.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE EM LEI ESTADUAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E O PARÂMETRO DE CONTROLE INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 27.226-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 43. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PREVISTA PELO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante nº 37, ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. Já a Súmula Vinculante nº 43 dispõe que ‘É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’. 2. In casu, o Tribunal a quo deferiu o pagamento de diferenças salariais advindas da inobservância do piso salarial previsto na Lei 11.738/08 e no Plano de Carreira do Magistério. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl. 5.476-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/11/2015; Rcl 22.024-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; Rcl 20.818, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015; Rcl 19.240-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/09/2015. 4. A interposição de agravo manifestamente improcedente autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 24.185-ED-AGR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.5.2017).



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora